Tribunal: STF
Processo: Rcl 64961
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 599.628-RG, TEMA 253, E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 387. DETERMINAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, em 8.1.2024, contra a seguinte decisão do juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e Territórios, no Cumprimento de Sentença n. 0717517-82.2022.8.07.0018, pela qual teria sido desrespeitado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387 e no Recurso Extraordinário n. 599.628, Tema 253 da repercussão geral:



    “A TERRACAP foi constituída, nos termos da Lei nº 5.861/1972, sob a forma de empresa pública do Distrito Federal. Apesar de integrar a Administração Pública Indireta Distrital, a TERRACAP possui personalidade jurídica de direito privado, o que impede que lhe sejam reconhecidos os benefícios próprios da Fazenda Pública, como o pagamento dos débitos judiciais via regime de precatórios, ainda que receba recursos públicos. 



    Preclusa esta decisão, intime-se a TERRACAP para depositar o valor devido, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de penhora” (fl. 2, e-doc. 3). 



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados (fls. 2-3, e-doc. 4).



    2. A reclamante afirma ter ajuizado a presente reclamação contra decisão “que não observou o rito de pagamento por meio do regime de precatórios, na forma do art. 100 da CF/88, em afronta à jurisprudência desse Pretório Excelso” (fl. 1).



    Argumenta que “a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade da Terracap merece reforma, uma vez que, ao contrário da tese do juízo a quo, trata-se de empresa pública indubitavelmente enquadrada na hipótese constitucional de aplicação do regime dos precatórios reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal tanto no Tema 253 de repercussão geral como em precedentes específicos” (fl. 3).



    Esclarece “possui[r] capital inicial formado pelos bens da Novacap, bem como pelos recursos que lhe foram transferidos, distribuídos 51% (cinquenta e um por cento) para o Distrito Federal, e 49% (quarenta e nove) por cento para a União, nos termos do art. 8º, da Lei federal nº 5.861/1972” (fl. 3). 



    Alega que, “no contexto de criação da Terracap, foi constituída uma empresa pública sui generis, responsável pela execução, mediante remuneração, das atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, por intermédio da utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens, isto é, possui a missão institucional da administração de todas as terras públicas do Distrito Federal, revestida de personalidade jurídica de direito privado, na modalidade de sociedade anônima, a qual, por ser a única responsável pela alienação de terras públicas, não concorre no mercado com as demais sociedades empresárias” (fls. 3-4). 



    Salienta que “as vendas dos imóveis desta Agência de Desenvolvimento Econômico do DF precedem de licitação pública, regido pela Lei 8.666/1993. Não há, em hipótese alguma, concorrência de mercado com outras empresas do ramo imobiliário do Distrito Federal” e que “as vendas dos imóveis da Terracap estão atreladas, umbilicalmente, ao interesse público primário” (fl. 6). 



    Acentua “sobressai[r] de forma hialina que a executada desempenha serviço público, sendo que a venda dos imóveis por intermédio de licitação se desvincula completamente do sistema de competição de mercado, uma vez inexistente empresa no DF que atue da forma que a Terracap, isto é, voltada eminentemente à consecução do interesse público primário do DF, mediante gestão e alienação de bens de propriedade, na essência, do Distrito Federal e da União” (fl. 7). 



    Anota que “a finalidade desta empresa pública não é atuar na atividade econômica, nem mesmo buscar de modo finalístico a obtenção de lucro, mas sim, propiciar o desenvolvimento do Distrito Federal, por meio da operacionalização de atividades imobiliárias, que geram recursos para o investimento em infraestrutura econômica e social, bem como assegurando a sustentabilidade de longo prazo de suas receitas, além da promoção direta ou indireta de investimentos em parcelamentos do solo, infraestrutura, e edificações com vistas à implantação, no interesse do Distrito Federal, de programas e projetos de expansão urbana e habitacional, desenvolvimento econômico, social, industrial e agrícola, desenvolvimento do setor de serviços, desenvolvimento tecnológico e de estímulo à inovação, construção, manutenção e adequação física e operacional de bens imóveis destinados à prestação de serviços públicos” (fl. 9).



    Ressalta que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 387, por exemplo, entendeu que entidade da administração indireta que gerencia recursos de Estado e presta serviço não concorrencial está inserida no regime de precatórios, e, sendo assim, ‘o bloqueio indiscriminado de provisões, além de desvirtuar o propósito do legislador estadual e violar os princípios constitucionais do sistema financeiro orçamentário, constitui ainda interferência indevida em desacordo com os princípios da independência e harmonia entre os poderes’” (fl. 10). 



    Requer medida liminar, “a fim de suspender os efeitos da decisão proferida no Cumprimento de Sentença n.º 0717517-82.2022.8.07.0018, que determinou o pagamento do débito por meio de depósito judicial, sob pena de penhora” (fl. 17). 



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, “para cassar a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, determinando a aplicação do regime de pagamento por precatórios/Rpv no cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao art. 100 da CF/88 e descumprimento quanto ao disposto no Tema 253 de Repercussão Geral do STF e ADPF n.º 387” (fl. 17).



    3. Em 10.1.2024, o Ministro Edson Fachin, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, deferiu a liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 0717517- 82.2022.8.07.0018, requisitou informações à autoridade reclamada e determinou a citação dos beneficiários (e-doc. 7).



    4. Em 16.1.2024, o juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e Territórios prestou as informações requisitadas:



    “Venho à presença de Vossa Excelência prestar as informações solicitadas em sede da Medida Cautelar na Reclamação 64.961/DF, relativamente ao Cumprimento de Sentença n. 0717517-82.2022.8.07.0018, proposto por JESUS ELIAS DE FRANÇA, ALINE FRANÇA LEITE e SÉRGIO ELIAS ALVES FRANÇA contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, em virtude de decisão proferida por este Juízo, que determinou o pagamento do débito por meio de depósito judicial, sob pena de penhora (ID 179663919), a seguir transcrita: (…)



    Após o recebimento do Ofício eletrônico n. 310/2024, oriundo da Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, comunicando a decisão monocrática proferida por Vossa Excelência, este Juízo proferiu nova decisão nos autos, reconsiderando a decisão reclamada, cuja cópia se encontra anexa ao presente ofício” (fls. 31-33).



    5. Em 27.2.2024, os autos vieram-me conclusos.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    6. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    7. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao assentar que a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap não dispõe das prerrogativas da Fazenda Pública e da possibilidade de submeter seus débitos ao pagamento pelo regime de precatórios, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387 e desrespeitado o Tema 253 da repercussão geral.



    8. O juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e Territórios informou ter proferido nova decisão, pela qual determinou, no caso em exame, a observância do regime de precatórios:



    “Este Juízo recebeu o ofício eletrônico n. 310/2024, oriundo da Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, comunicando que o Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, Vice-Presidente no exercício da Presidência, no bojo da Medida Cautelar na Reclamação 64.961/DF, proferiu decisão monocrática suspendendo a eficácia da decisão interlocutória de ID 179663919, que determinou o pagamento do débito por meio de depósito judicial, sob pena de penhora. 



    Examinando a decisão reclamada à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, constato que, de fato, há a necessidade de reconsiderá-la, haja vista que o órgão de cúpula do Poder Judiciário nacional firmou o entendimento vinculante, em sede da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 387/DF, no sentido de que ‘é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial’, cuja ratio decidendi deve ser aplicada em favor da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, empresa pública prestadora de serviço público exclusivo e não concorrencial, atraindo a submissão de seus débitos ao regime constitucional de precatórios. 



    Com base nas razões expendidas, reconsidero as decisões interlocutórias de IDs 179663919 e 180952903, estabelecendo que o valor do débito judicial deverá ser pago mediante o regime constitucional de precatórios” (fl. 29, e-doc. 9).



    Insubsistente, assim, a decisão objeto desta reclamação, que deixou de surtir efeitos, é de se concluir pela perda superveniente do interesse de agir manifestado pela reclamante, pois a pretensão jurídica deduzida nesta reclamação foi satisfeita na origem, não mais estando hígida a decisão questionada. 



    Em situações como a presente, em que o ato reclamado cessa ou deixa de produzir efeitos, há de se ter como prejudicada a reclamação, conforme assentou este Supremo Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 12.629-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 2.2.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.600-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO À RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional.2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto.3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 18.537-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO FAVORÁVEL SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO ÓRGÃO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 387, por não estar sendo observado o regime de precatório em relação à SPTRANS. 2. O órgão reclamado reviu o posicionamento externado no ato reclamado, para determinar que a execução contra a SPTRANS (ora reclamante) prosseguisse pelo regime de precatórios. O Agravo de Instrumento nº 2080125-57.2019.8.26.0000, no qual firmado o novo posicionamento, foi interposto contra decisão igualmente proferida na execução de sentença, mas posterior a que foi objeto do primeiro agravo de instrumento (Autos nº 2128852-18.2017.8.26.0000). A obtenção, no processo de origem, do fim pretendido com a reclamação, torna prejudicado o feito. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 34.776-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).  



    9. Pelo exposto, julgo prejudicada esta reclamação, por perda superveniente do interesse de agir (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora